Tribunal: TJPA
Processo: 0809345-35.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809345-35.2021.8.14.0040

APELANTE: RICARDO VIANA BRAGA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0809345-35.2021.8.14.0040.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PARAUAPEBAS/PA.

APELANTE:
RICARDO VIANA BRAGA.

ADVOGACIA:
RAPHAELLA Y. SANTIS ANDRADE (OAB/PA nº 29.856).

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:
DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PAI QUE AGRIDE FILHA MENOR COM INTUITO DE CORRIGI-LA. ANIMUS CORRIGENDI. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DOLO DE LESIONAR. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto em favor de Ricardo Viana Braga, contra sentença do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto.
A defesa requereu a absolvição, sustentando a incidência da excludente de ilicitude do exercício regular de direito (art. 23, III, CP), por ter o réu agido sob animus corrigendi. Alternativamente, pleiteou a desclassificação para o crime de maus-tratos (art. 136, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante, ao agredir fisicamente sua filha menor, configura lesão corporal típica (art. 129, §9º, CP) ou se, diante da ausência de animus laedendi e da intenção de correção moderada, incide a excludente de ilicitude do exercício regular de direito (art. 23, III, CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório comprova a materialidade e autoria do delito, sendo incontroversa a admissão do réu quanto aos fatos narrados. A controvérsia é jurídica e se restringe à existência ou não de ilicitude na conduta.

4.

A prova testemunhal e a palavra da vítima evidenciam que o episódio foi isolado, sem habitualidade ou humilhação, revelando ausência de animus laedendi e presença de animus corrigendi, uma vez que o pai reagiu ao comportamento da filha, que pretendia sair escondida de casa durante a madrugada.

5.

O poder familiar (CF, art. 229; CC, art. 1.634, I) autoriza os pais a educar, orientar e corrigir os filhos menores, desde que observados os limites da moderação e razoabilidade.

6.

A doutrina penal (Guilherme de Souza Nucci; Rogério Greco) reconhece que a correção moderada, sem crueldade ou humilhação, configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude penal.

7.

A jurisprudência do TJPA tem reiteradamente admitido a absolvição de pais que, no contexto do poder familiar, corrigem moderadamente seus filhos, sem dolo de lesionar, conforme precedentes das Apelações Criminais nº 0009232-80.2013.814.0045, nº 0029128-69.2017.8.14.0401 e nº 0003114-94.2018.8.14.0051.

8.

No caso concreto, a conduta do apelante não extrapolou os limites do jus corrigendi, inexistindo propósito de humilhar, submeter a sofrimento ou causar lesões relevantes. O episódio reflete reação imediata e desproporcional, mas não típica de lesão corporal penalmente relevante.

9.

A mera inadequação pedagógica do castigo não atrai a incidência do Direito Penal, cuja intervenção deve se restringir a situações de lesividade e reprovabilidade social acentuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

O animus corrigendi, quando ausente o animus laedendi e presente a intenção moderada de educar o filho menor, caracteriza exercício regular de direito e afasta a ilicitude penal.

2.

O poder familiar confere aos pais o dever e o direito de corrigir os filhos, desde que observados os limites da razoabilidade e moderação.

3.

A inadequação pedagógica da correção física isolada não autoriza, por si só, a intervenção penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 229; CC, art. 1.634, I; CP, arts. 23, III, 129, §9º; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação nº 0009232-80.2013.814.0045, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 21/02/2019; TJPA, Apelação nº 0029128-69.2017.8.14.0401, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos; TJPA, Apelação nº 0003114-94.2018.8.14.0051, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
13 dias do mês de
novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de RICARDO VIANA BRAGA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou como incurso na sanção do art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 03 (três)meses de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, sustentando que sua conduta estaria amparada pela excludente de ilicitude do exercício regular de direito (animus corrigendi). Alternativamente, alega a atipicidade da conduta por ausência de dolo de lesionar. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime para o de maus-tratos, previsto no art. 136 do Código Penal (ID 20046075).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 20046077).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por entender que a sentença condenatória está devidamente fundamentada e em conformidade com as provas dos autos e a jurisprudência (ID 22855204).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO MÉRITO

O cerne da controvérsia recursal reside em averiguar se o apelante, ao agredir fisicamente sua filha menor, com cinto e tapas, agiu com
animus corrigendi
— o que configuraria hipótese de
exercício regular de direito
, nos termos do art. 23, III, do Código Penal — ou se, ao contrário, teria excedido os limites do poder familiar, incidindo, assim, na tipicidade do art. 129, §9º, do mesmo diploma lega

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade do delito está consubstanciada pelos depoimentos da vítima e testemunhas colhidos durante a instrução processual.

A autoria, por sua vez, é incontroversa, pois o próprio apelante
confessou espontaneamente
ter desferido os golpes, circunstância corroborada pela palavra da vítima, pela genitora e pela madrasta.

Assim, a controvérsia é exclusivamente jurídica, atinente à ilicitude da conduta

DO
ANIMUS CORRIGENDI
E DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO

Da análise dos autos, verifica-se que a vítima, à época com 16 anos, pretendia sair escondida de casa, durante a madrugada, para encontrar-se com o namorado, quando foi surpreendida pelo pai, ora apelante, que, tomado por desespero e indignação, impediu a saída da filha e acabou deferindo-lhes cintadas e tapas, gerando as mencionadas lesões leves.

A própria vítima, em juízo, confirmou que o episódio foi isolado, afirmando, ademais, que a relação com o pai foi posteriormente restabelecida, sem que houvesse reincidência de qualquer conduta agressiva.

A genitora, igualmente, declarou que não houve habitualidade ou intenção de causar dano físico, mas sim uma reação paterna desmedida em face de uma situação de conflito típico da adolescência.

O apelante, por sua vez, assumiu integralmente o comportamento, expressando arrependimento e justificando que pretendia apenas corrigir o comportamento da filha, preocupado com sua segurança.

Nesse contexto, a prova colhida revela de forma inequívoca a ausência do animus laedendi (intenção de ofender a integridade física), estando presente, ao contrário, o
animus corrigendi
, próprio do poder familiar.

DO
JUS CORRIGENDI
E SEUS LIMITES

Com efeito, o poder familiar (art. 1.634, I, do Código Civil e art. 229 da CF/88) confere aos pais o dever de educar, orientar e corrigir seus filhos menores, dentro de parâmetros moderados e racionais.

A doutrina e a jurisprudência pátria reconhecem que, dentro de certos limites, a correção física leve, desprovida de crueldade ou humilhação, pode configurar exercício regular de direito, afastando a ilicitude penal.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Constitui exercício regular de direito a correção disciplinar dos pais aos filhos menores, quando moderada, em face do poder familiar que exercem.”
(
Código Penal Comentado
, 19ª ed., RT, 2019, p. 261)

E também Rogério Greco aduz:

“Os pais não estão impossibilitados de corrigir seus filhos moderadamente, mas, sim, completamente proibidos de abusar desse direito, sob pena de serem responsabilizados criminalmente.”
(Curso de Direito Penal, Vol. I, 8ª ed., Impetus, p. 384).

Nos mesmos termos já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §9º, DO CP C/C ART. 7º, I, DA LEI 11.340/06 – PAI QUE, VISANDO CORRIGIR A FILHA, DESFERIU TAPAS NO ROSTO – AUSÊNCIA DE ANIMUS LAEDENDI – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ABSOLVIÇÃO.
Demonstrado que o apelante não agiu com dolo de lesionar, mas movido por animus corrigendi, objetivando a correção do comportamento rebelde da filha, incide a excludente de ilicitude do art. 23, III, do CP. (TJPA, Apelação nº 0009232-80.2013.814.0045, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 21/02/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029128-69.2017.8.14.0401.
APELANTE: RICARDO GAIA DE MELO SANTOS. APELADO: JUSTIÇA PUBLICA.
RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 129, § 9º DO CPB – REQUER ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE DOLO. RECURSO PROVIDO.

1.
Da análise dos autos verifica-se que o apelante não possuía
animus leandi
. Dessa forma, estava apenas exercendo do
jus corrigendi
para educar a sua filha, sem a intenção de machucar ou causar ferimentos a integridade física ou saúde.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe dar provimento
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

PROCESSO Nº 0003114-94.2018.8.14.0051. APELAÇÃO PENAL. APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA E HELTON JOSE SOUSA DA COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE). PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES. RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – AUSÊNCIA DE ANIMUS LAEDENDI – CORREÇÃO DE ATO DO FILHO – EXERCÍCIO DO JUS CORRIGENDI. Pai e filho discutiam por questões de somenos importância e o acusado bateu no adolescente quando este segurou com força seu braço deficiente. Embora o castigo corporal tenha gerado leve lesão, se mostra episódio isolado, aplicado pelo pai ao filho quando este, ao desobedecê-lo, apertou seu braço deficiente com força, o que o fez bater no rosto do adolescente de 16 anos de idade. Laudo pericial atestou escoriação no olho direito. As provas se mostram bastantes frágeis para condenar o réu pelo delito previsto no art. 129, § 9º do CP. Contradições entre as declarações da vítima em sede policial, do réu e da única testemunha ouvida em juízo. Ausência do
animus laedendi
. As provas dos autos não permitem a conclusão de que o réu agiu com o dolo de provocar lesões corporais na vítima, sendo o resultado de sua conduta, fruto da ação do ofendido em segurar com força seu braço deficiente. Absolvição mantida. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

No caso dos autos, não se verificou abuso, nem tampouco qualquer intenção de humilhar, degradar ou submeter a vítima a sofrimento desnecessário, mas reação imediata e impensada a uma situação de indisciplina e risco.

Ainda que se reconheça que o uso de castigos físicos não é pedagogicamente recomendável — sendo, de fato, repudiado pela Lei nº 13.010/2014 —, a mera inadequação pedagógica da conduta não autoriza a intervenção do direito penal, cuja atuação deve se restringir aos casos de lesividade significativa e reprovabilidade social acentuada.

Portanto, ausente o dolo de lesionar e evidenciado o
animus corrigendi
, não há que se falar em ilicitude penal, devendo ser reconhecida a excludente do exercício regular de direito.

Diante de todo o exposto,
acolho a tese defensiva
para reconhecer que o apelante agiu no
exercício regular de direito
, nos termos do
art. 23, III, do Código Penal
, afastando a ilicitude da conduta.

Consequentemente,
absolvo RICARDO VIANA BRAGA
da imputação do art. 129, §9º, do CPB c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, com fundamento no
art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO da Apelação Criminal interposta e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para absolver o apelante RICARDO VIANA BRAGA da prática do crime descrito no art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06,
c
om fundamento no art. 386, III, do CPP, por ter agido em exercício regular de direito (art. 23, III, CP).

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 17/11/2025